Tribunal: TJDFT
Processo: 0734237-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONSTATADA. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. No caso concreto, a parte agravante pretende o reconhecimento de simulação com o fim de atingir o patrimônio de pessoas que celebraram contrato alheio aos autos e que sequer compõem a relação processual, o que é inviável por flagrante violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
2. Caracteriza-se fraude à execução a alienação de bem quando está em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que seja capaz de levá-lo à insolvência, o que não é o caso, pois os contratos impugnados foram celebrados antes da propositura da ação.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.